Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. REALIZAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE.

1. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito.

2. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial.

3. O sistema INFOJUD utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes.

4. Não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela via requerida.

5. Recurso conhecido e desprovido.